Tribunal: TJBA
Processo: 8015342-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015342-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMERSON JOSE DUARTE LINS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LUCIANO COELHO DINIZ, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, TATIANA CARNEIRO DE MIRANDA

AGRAVADO: GEOVANE BARRETO SAMPAIO

Advogado(s)
:
ADRIANO ALMEIDA FONSECA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por EMERSON JOSÉ DUARTE LINS DE ARAÚJO, contra o acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Reintegração de Posse Nova c/c Indenização e Cobrança de Valores, ajuizada em face de GEOVANE BARRETO SAMPAIO. O Embargante alegou omissão do julgado, ao não considerar entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a possibilidade de rescisão contratual automática, diante de cláusula resolutiva expressa, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão, ao não reconhecer que a rescisão contratual se operou de pleno direito, em razão da inadimplência do compromissário comprador, autorizando a imediata reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração possuem hipóteses de cabimento restritas, nos termos do art. 1.022 do CPC, limitando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. O
julgado
impugnado fundamenta-se na necessidade de dilação probatória, para aferir a existência de adimplemento substancial do contrato, o que impede a reintegração imediata da posse.

6. A decisão recorrida não padece de omissão, pois examinou expressamente a questão da cláusula resolutiva e concluiu que a posse do Recorrido permanece justa, até que se esclareça a eventual responsabilidade pelo descumprimento contratual.

7. A insurgência do
Recorrente
traduz mero inconformismo com o desfecho do julgamento, sem demonstrar vício que justifique a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8015342-60.2024.8.05.0000
, em que figura
m
como Embargante
EMERSON JOSÉ DUARTE LINS DE ARA
Ú
JO,
sendo

Embargad
o
GEOVANE BARRETO SAMPAIO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO.